Tribunal: TJES
Processo: 5016883-27.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016883-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RODRIGO BRAGA FERNANDES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Trata-se de ação ajuizada por RODRIGO BRAGA FERNANDES em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em sede de liminar requer que a Requerida seja compelida a emitir autorização para o procedimento necessário para a correção da fratura sofrida pelo Autor tal como prescrita pelo seu médico. No mérito, aduz que em 03 de junho de 2023 o Autor se acidentou e fraturou um dedo do pé direito e por isso compareceu ao Pronto Socorro do CIAS, tendo sido atendido por médico ortopedista que identificou uma fratura. Com o resultado do exame, o médico solicitou que fosse realizado um curativo e orientou o Autor a procurar médico especialista para fazer procedimento cirúrgico relativo à fratura. E, como teve um corte nesse dedo, o médico recomendou que comparecesse a cada dois dias para curativos. Então, passados os primeiros atendimentos que ocorreram no sábado dia 03/06, o Autor procurou, na segunda-feira dia 05 de junho de 2023, o médico ortopedista especializado para correção da fratura, que solicitou que o mesmo desse entrada no Pronto Socorro do Hospital Santa Rita na quarta-feira dia 07 de junho de 2023, para que fosse internado para o procedimento. Assim, o Autor também se consultou a respeito do problema dedo de gatilho, e o profissional informou que poderia estar realizando a cirurgia para correção dessa lesão no mesmo dia, porém, seria necessário um exame de sangue e uma ultrassonografia da sua mão. Chegou ao Hospital Santa Rita, conforme orientação médica, antes das 10:00 horas da manhã, em jejum desde as 07:00 horas e quando eram 16:00 horas, ainda estava aguardando sua internação. Que o autor tentou contato para maiores informações, mas Ré afirmou que o prestador deveria entrar em contato. Que então, o hospital entrou em contato com o Réu na presença do Autor, tendo sido informado que o pedido de autorização estaria na mesa de um Auditor e que em poucos minutos já seria analisado. Que um novo contato foi realizado quando já eram 18:00 horas e novamente a informação era de que o pedido estava em análise. Que o Autor então desistiu do procedimento, uma vez que tinha aguardado o dia todo para a liberação de seu procedimento. Que solicitou documento ao Hospital sobre o ocorrido, quando informado que somente poderia ser entregue laudo do médico que estava de plantão, o que lhe foi disponibilizado. Que compareceu na central de atendimento da Ré em 09 de junho de 2023 para solicitação da liberação do seu procedimento. Requer a confirmação da liminar, bem como indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida em R$6.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de inépcia da inicial e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito as preliminares suscitadas uma vez que devidamente afastadas em sentença de piso no qual mantenho os fundamentos.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Ocorre que a tese de defesa da Ré não merece prosperar, considerando que primeiro não se tratava de um procedimento ELETIVO, e, sim de caráter de urgência, conforme laudo acostado no ID. 26651204, isto porque o Autor já estava a 04 dias com o dedo do pé direito fraturado. Nesse sentido, destaco que a Requerida não observou os prazos previstos na RN 259 ANS, uma vez que pelo art. art. 3°, XIV o procedimento que teria que se submeter o Autor era de urgência, e, portanto, deveria ter sido autorizado de imediato. [...] Por último, destaco que a Ré traz meras telas sistêmicas para comprovar que a autorização do procedimento ocorreu antes mesmo de sua citação nos presentes autos, porém, tais documentos não são meio de provas hábeis, pois de fácil manipulação, e, ainda, não trazem a data exata que ocorreu a aludida concessão do procedimento. [...] Portanto, diante de todas as considerações, fica evidente a falha na prestação de serviço da Requerida, e, sendo assim nos termos do art. 14 do CDC deverá ser responsabilizada objetivamente a recompor a esfera moral do Autor. A realidade fática é que a parte Autora ficou a própria deriva, isto porque no momento que mais precisou da cobertura do plano de saúde se deparou com a negativa da Ré que não detectou que o procedimento era de urgência, o que lhe causou grande desgaste físico e psíquico, considerando que no dia 07.06.2023 ficou de 07:00 até as 18:30 de jejum. Portanto, a Autora demonstrou que a conduta da Ré lhe acarretou aborrecimento extraordinário, o que exige a recomposição de sua esfera patrimonial”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, sendo que a quantia de R$6.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com a gravidade caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)